Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706198-33.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, JULIO CESAR JARDIM GOMES APELADO: JOAO BATISTA LACERDA NETO D E S P A C H O Com fulcro no artigo 110 do CPC, considerando o falecimento do autor/apelante Antônio Paulo Pessoa Faria conforme certidão de óbito ID 29084834, defiro a substituição parte requerida, devendo constar o ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAULO PESSOA FARIA, representado por Antônia Moreira da Silva. Retifique-se a autuação. Tendo em vista que a representante do espólio constituiu o mesmo causídico que representava o apelante falecido, não vislumbro prejuízo para manter o processo na pauta de julgamento (ID 28713532). Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator